Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SAQUE. TED EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO DE JUROS E CET. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a instituição financeira figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e a Apelante enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. Carece de verossimilhança a argumentação expendida pela consumidora, quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia do contrato intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinada pela Autora, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, utilizando a Reserva de Margem Consignável – RMC. 2.1. Dessa forma, evidente o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.
3. Diante da existência de informações claras e precisas constantes do contrato para utilização do cartão de crédito consignado, não se identifica conduta da instituição financeira apta a ensejar sua responsabilidade civil perante a Autora.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.